Tribunal: TJMT
Processo: 0002362-75.2008.8.11.0013
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002362-75.2008.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NELSON MIURA - CPF: 929.243.288-53 (APELADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO), MARISTELA MARIANA FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 229.816.831-87 (APELADO), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO), MARIA SILVANA DA SILVA - CPF: 631.135.541-87 (APELADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), JOSE MILTON DE MENEZES (APELADO), CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES - CPF: 542.258.419-87 (ADVOGADO), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES GOMES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.481.253/0001-48 (APELADO), NELSON MIURA - CPF: 929.243.288-53 (APELANTE), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARIA DE FATIMA CORREA MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 327.995.861-04 (APELADO), TERESA DE PAZOS DA SILVA - CPF: 776.282.921-00 (APELADO), CELIA MIURA - CPF: 453.269.751-49 (ADVOGADO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES GOMES - CPF: 207.555.701-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDA – INÉPCIA DA INICIAL

– AFASTADA –

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

– PROPOSITURA DA DEMANDA DENTRO DO QUINQUÊNIO PREVISTO NO ART. 23, II, DA LEI Nº 8.429/92 – REJEITADA – LICITAÇÃO – INCAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA

– CONTINUIDADE DO CONTRATO E PAGAMENTO – IRREGULARIDADE – CONDENAÇÃO – REPARAÇÃO AO ERÁRIO – LIQUIDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
petição inicial não é inepta quando atende aos requisitos do artigo 282 do CPC/73 (artigo 319 do CPC/15) e possibilita a compreensão do pedido e de seus fundamentos de fato e de direito, permitindo a ampla defesa e o contraditório.

2. Não há qualquer óbice, legal ou prático, à aplicação do procedimento de liquidação aos casos de ações que tratem de improbidade administrativa, de modo que não é nula sentença que consigna a sua utilização em momento posterior à prolação da decisão terminativa.

3. De acordo com pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o prazo quinquenal de prescrição, na ação de improbidade administrativa, interrompe-se com a propositura da ação, independentemente da data da citação, que, mesmo efetivada em data posterior, retroage à data do ajuizamento da ação (arts. 219, § 1º e 263 - CPC), ressalvada a hipótese (não ocorrente) de prescrição intercorrente (STJ, REsp 1.374.355/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2015). (...)”.
(STJ-2ª T. – AgInt no REsp 1.385.139/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 09/05/2017, DJe 17/05/2017)

4. Evidente o descompasso no trato com a coisa pública e a prática de improbidade administrativa na conduta do gestor que, mesmo ciente da incapacidade da empresa contratada para o transporte escolar municipal, dá continuidade ao contrato com ela celebrado, efetuando o pagamento regularmente em seu favor, e, além disso, ainda realiza licitação para adquirir ônibus, contrata novos funcionários e efetua locação de mais veículos para a condução das crianças.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por NELSON MIURA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa (Cód. 45719)
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial e lhe impôs as penalidades delineadas no art.12, II, da Lei n. 8.429/92.

Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, a inépcia da inicial, por entender que o Ministério Público Estadual não individualizou a sua conduta, tampouco expôs, de maneira coerente, suas responsabilidades e os valores que os requeridos se locupletaram.

Argui a prescrição da pretensão veiculada na ação de improbidade administrativa, uma vez que citado após o quinquênio legal.

No mérito, aduz que não cometeu ato de improbidade administrativa, visto que não enriqueceu ilicitamente à custa do erário, não gerou prejuízos ao município e tampouco houve violação a quaisquer princípios administrativos.

Assevera que a Secretaria de Educação possuía autonomia nas despesas públicas de transporte escolar e que jamais houve dolo na contratação da empresa vencedora do certame.

Alega que nem a sentença nem o MP conseguiram comprovar a ocorrência de dano, devendo ser declarado nulo o ato judicial em questão.

Ao final, pugna pelo deferimento da justiça gratuita e requer o provimento do recurso para reformar a sentença apelada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, com fundamento no art. 99, §3º, do CPC/2015 e nos documentos de Id. 12985459.

Em suas razões, o apelante suscita, preliminarmente,
a inépcia da inicial
, por entender que o Ministério Público Estadual não individualizou a sua conduta, tampouco expôs, de maneira coerente, suas responsabilidades e os valores que os requeridos se locupletaram.

Essa preliminar, contudo, não procede.

Primeiro, porque
a petição inicial não é inepta quando atende aos requisitos do artigo 282 do CPC/73 (artigo 319 do CPC/15) e possibilita a compreensão do pedido e de seus fundamentos de fato e de direito, permitindo a ampla defesa e o contraditório.

Segundo, porque a exordial dispõe, de forma clara, sobre os fatos ocorridos e a pretensão de que o apelante seja condenado, pela prática de ato de improbidade que causa lesão ao erário (art. 10,
caput
, da Lei nº 8.429/92), às penas do art. 12, II, da Lei nº 8.429/92. Assim, os pedidos, além de certos e juridicamente possíveis, decorrem logicamente dos fatos narrados e causa de pedir.

Terceiro, porque o pedido na ação de improbidade administrativa não vincula o magistrado, que pode, considerando o fato descrito na petição inicial, enquadrar o agente público dentre uma ou outra hipótese prevista nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, aplicando-lhe as penas que entender mais convenientes ao caso concreto.

Destarte, não há falar-se em inépcia da petição inicial na espécie, mesmo porque a forma como articulada pelo
Parquet
não impediu a defesa plena do apelante.

Outrossim, diversamente do que alega o apelante, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a apuração do valor do ressarcimento do dano ao erário, em liquidação de sentença. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. DANO AO ERÁRIO IN RE IPSA. OFENSA AO ART. 10 DA LEI 8.429/1992. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. DESNECESSIDADE. VALOR DO DANO AO ERÁRIO. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. O entendimento do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do STJ que se firmou no sentido de que o prejuízo decorrente da dispensa indevida de licitação é presumido (dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela administração da melhor proposta.

2. Para se chegar a essa conclusão, é desnecessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, porquanto a aplicação da jurisprudência do STJ à hipótese configurada na presente demanda levou em consideração os elementos fáticos delineados no acórdão de origem. Sendo certo, ainda, que o prejuízo ao erário in re ipsa independe de qualquer análise de provas, pois, como o próprio nome do instituto revela, o dano é presumido.

3. De outro modo, para se aferir o real valor do dano ao erário, como pretende o agravante, seria necessária a incursão nos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável na via eleita, em razão do óbice a Súmula 7/STJ. Portanto, tal questão deve ficar como determinado anteriormente na decisão de e-STJ, fls. 1.491/1.493, em que se estabeleceu que o referido valor deve ser apurado em liquidação de sentença.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1750581/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019)

AÇÃO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO. NULIDADE. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NORMA EDITALÍCIA DESRESPEITO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. APURAÇÃO NA FASE LIQÜIDATÓRIA. ARTIGOS 1009 E 1016 DO CC. IMPROPRIEDADE

I - Desnecessária a inclusão da FEPASA, na condição de litisconsorte passiva, na ação civil movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra ex-diretores daquela entidade e Companhia de Comércio, em razão de irregularidades na contratação de rodas de aço forjado, sendo facultado ao Poder Público habilitar-se como litisconsórcio de qualquer das partes.

II - Competência do juízo estadual, em razão do prejuízo ter sido suportado pela Fazenda Estadual e, portanto, legítimo o Ministério Público Estadual para a propositura da respectiva ação.

III - O autor da ação civil dispôs claramente como se deu o dano ao erário, uma vez que o edital da respectiva licitação dispunha que o pagamento deveria dar-se em moeda corrente, e os réus aceitaram a compensação. Viável que a apuração do montante se dê na fase de liquidação, sem que se verifique afronta aos artigos 5º, 10 e 12 da Lei nº 8.429/92.

IV -Imprópria a alegação de afronta aos artigos 1.009 e 1.016 do Código Civil de 1916, pois o decisum fundou-se no desrespeito às regras editalícias em relação à forma de pagamento determinada.

V - Recurso improvido.

(REsp 897.410/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 08/03/2007, p. 182)

Portanto, sem razão o apelante quanto a esta preliminar,
motivo pelo qual a rejeito
.

O recorrente argui, ainda, a
prejudicial de prescrição
da pretensão veiculada na ação de improbidade administrativa, uma vez que citado após o quinquênio legal.

Assevera que, ao se considerar que o último dia de seu mandato foi 31/12/2004, a ação civil pública deveria ser manejada até 31/12/2009, porém, tendo havido o despacho datado de 28/02/2012, que revogou o recebimento da ACP, ocorreu a prescrição.

Esse entendimento, contudo, não merece prevalecer.

Como se sabe, enquanto as ações voltadas ao ressarcimento de danos causados ao erário são imprescritíveis, a teor do art. 37, §5º, da Constituição Federal, a aplicação das demais sanções por improbidade, previstas na Lei nº 8.429/92, submetem-se aos prazos prescricionais, nos moldes do art. 23, cujo teor é o seguinte:

“Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I – até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

(...)”

No caso, percebe-se que a ação civil pública foi ajuizada em 19/06/2008, em consonância com o prazo legal, portanto descabida a tese de prescrição da ação, isso porque a demanda ajuizada tempestivamente não pode ser prejudicada pela decretação de prescrição, em razão da demora no cumprimento da citação, atribuível exclusivamente aos serviços judiciários, ante a
ratio essendi
do teor da Súmula 106/STJ, que tem o seguinte teor:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, 1.013, §§ 1º E 2º, E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PETIÇÃO INICIAL. RECEBIMENTO. ART. 17, § 8º, DA LIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ART. 23 DA LEI 8.429/1992.PRESCRIÇÃO. DIVERGÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.

(...)

5. Ainda que não incidisse ao caso o óbice da Súmula 7/STJ,
a insurgência quanto à mencionada violação ao art. 23, I, da Lei 8.429/1992 seria rechaçada, porque o Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo quinquenal de prescrição, na ação de improbidade, é interrompido com a propositura da ação, independentemente da data da citação, a qual retroage ao ajuizamento, ainda que efetivada em data posterior.

(...)

(REsp 1749057/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 17/12/2018)

Deveras, seja porque a demora na realização da citação do réu não pode ser imputada ao autor, seja porque a ação civil por improbidade administrativa foi proposta dentro do quinquídio legal, não há falar-se em ocorrência de prescrição na espécie.

Rejeito, pois, também a prejudicial de prescrição.

Quanto ao mérito, verifica-se que, na origem, o Ministério Público propôs ação civil pública em desfavor do apelante, de Fagundes Gomes & Rodrigues Ltda, José Fagundes Gomes, José Milton de Menezes, Tereza de Pazos da Silva, Maristela Mariana Ferreira Alcântara, Maria Silvana da Silva e Maria de Fátima Marques de Almeida, em razão de irregularidades praticadas na condução do certame licitatório n. 024/2003, realizado para contratação de prestador de serviços relativos ao transporte escolar municipal.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, que
impôs ao recorrente a perda dos bens e valores auferidos indevidamente, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de sete anos, proibição de contratar com o poder público pelo período de cinco anos e pagamento de multa civil no importe de cinco vezes o valor de sua remuneração.

Em sua irresignação, o apelante aduz que não cometeu ato de improbidade administrativa, visto que não enriqueceu ilicitamente à custa do erário, não gerou prejuízos ao município e tampouco houve violação a quaisquer princípios administrativos.

Assevera que a Secretaria de Educação possuía autonomia nas despesas públicas de transporte escolar e que jamais houve dolo na contratação da empresa vencedora o certame.

Alega que nem a sentença nem o MP conseguiram comprovar a ocorrência de dano, sendo nulo o ato judicial em questão.

A irresignação não prospera.

Nelson Miura, na condição de prefeito do Munícipio de Pontes e Lacerda, após análise da comissão de licitação, homologou o certame que resultou na contratação da empresa ré Rodrigues Gomes & Fagundes LTDA, que possuía como sócio-gerente o réu José Rodrigues Gomes, pelo valor de R$ 835.604,00 (oitocentos e trinta e cinco mil e seiscentos e quatro reais), para prestar serviço em vinte linhas de ônibus visando ao transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do Município. Todavia, a empresa vencedora do certame encontrava-se incapacitada técnica e financeiramente para prestar o serviço público. Apesar de tal situação, ao invés da administração municipal rescindir o Contrato n. 024/2003, continuou a efetuar pagamentos à empresa, ainda que a mesma não estivesse cumprindo a prestação do serviço.

Desse modo, o apelante praticou ato que gerou danos ao erário público, haja vista ter homologado procedimento licitatório que beneficiou empresa incapaz tecnicamente e economicamente de prestar serviço público.

Não bastasse, após a homologação da licitação, o Município, através de seu Prefeito, ora apelante, ainda determinou a compra de 06 (seis) ônibus escolares para prestar o serviço da ré Rodrigues Gomes & Fagundes LTDA, retirando dolosamente do patrimônio público municipal a quantia de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais).

No caso, embora a empresa contratada estivesse responsável pelo transporte escolar, o município de Pontes e Lacerda realizou licitação para adquirir seis ônibus, contratou novos funcionários e celebrou contrato de locação de mais veículos, a fim de garantir que as crianças fossem conduzidas às escolas.

Desse modo, mesmo ciente da incapacidade da empresa, o apelante deu continuidade ao contrato e efetuou o pagamento à pessoa jurídica regularmente, o que atesta o descompasso no trato com a coisa pública.

Com efeito, verificada a impossibilidade da empresa ré em prestar o serviço, caberia então ao Prefeito rescindir o contrato celebrado com a mesma, consoante determinava a cláusula décima segunda da avença, todavia, assim não o fez.

Além disso, como bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça, no edital do certame era exigido da empresa boa técnica e capacidade para atender o poder público com funcionários e equipamentos, fato esse que não ocorreu no caso em análise.

Ressaltou que a empresa vencedora foi constituída em janeiro de 2003 e a licitação foi publicada em 25 de janeiro de 2003, o que aponta um favorecimento indevido.

A pessoa jurídica foi criada no mesmo mês em que fora publicado o edital e, mesmo sem estrutura e técnica, venceu o certame licitatório.

Assim, evidencia-se a fraude ao certame licitatório e a atuação do apelante de forma divorciada a legislação vigente e aos princípios basilares da administração pública.

Ademais, não se pode acreditar que o Prefeito Municipal desconheça as obrigações inerentes à gestão dos recursos públicos, assim como a existência de deveres inerentes à celebração de contratos, desprezando diversas cláusulas dele constantes, cuja clareza, certamente, é inequívoca.

Trata-se de conhecimento mínimo que todo e qualquer gestor público deve ter. Ainda que o apelante alegue que a responsabilidade pelos pagamentos era da Secretaria de Educação, a responsabilidade de prestar contas é do Prefeito.

Assim, como responsável pela assinatura do contrato e como gestor dos recursos públicos, não resta dúvida quanto à responsabilidade do Prefeito pelo ressarcimento ao erário, uma vez que não fora comprovada a realização do seu objeto.

Quanto à alegação de ausência de prova do dano, a indeterminação da sentença diz respeito exclusivamente aos valores a serem ressarcidos ao erário pelo ora apelante e não à prática de atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário e enriquecimento ilícito, tendo esta questão sido resolvida pelo juiz
a quo
à luz do contraditório e da ampla defesa.

Logo, não se referindo a futura liquidação à própria conduta imputada ao apelante, em relação à qual o mesmo pôde se defender amplamente durante o tramitar da demanda, não há falar-se em nulidade da sentença por ter sido genérica quanto aos valores necessários ao ressarcimento ao erário.

Nesse mesmo sentido, veja profícua lição de Emerson Garcia e Rogério Pacheco sobre o tema em questão,
verbis:

“Especificamente quanto à reparação do dano – de cuja existência independe a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade (art. 21, II) –, se verificado, deve a inicial indicar a sua ocorrência com lastro nos elementos existentes no inquérito civil ou nas peças de informação, pouco importando a impossibilidade de sua precisa quantificação.

Neste passo, a nosso juízo, devem incidir as regras contidas nos arts. 286, II, do CPC (O pedido deve ser certo ou determinado.

É lícito, porém, formular pedido genérico: II – quando não for possível determinar, de modo definitivo, as consequências do ato ou do fato ilícito) e 14 da Lei da Ação Popular (Se o valor da lesão ficar provado no curso da causa, será indicado na sentença; se depender de avaliação ou perícia, será apurado na execução), sendo importante notar que a imprecisão, no caso, não recai sobre a ocorrência do dano, mas sim sobre o seu preciso valor, o que poderá ser objeto de apuração no curso do processo ou mesmo na fase de execução”.
(
In
Improbidade administrativa. São Paulo:

Saraiva, 2013. p. 117)

Assim, ainda que o apelante alegue a falta de motivo para a condenação, sob o argumento que o Ministério Público não teria demonstrado a subtração do patrimônio, da análise da sentença recorrida nota-se o inverso.

Compulsando as provas dos autos, constato que a sentença foi devidamente fundamentada em farta documentação, sendo oportunizadas às partes a ampla defesa e o contraditório, não havendo máculas que justifiquem a sua reforma.

O apelante não apresenta fundamentos sólidos e que sejam aptos a afastar a conclusão do julgamento proferido em primeira instância, devendo permanecer incólume a decisão proferida no juízo
a quo.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão do recorrente, vê-se que ela não merece prosperar, tendo o juiz
a quo
bem aplicado o direito no caso concreto.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que para fins de prequestionamento, visando à interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocados pela parte e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, reporto-me à fundamentação supramencionada para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020